Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704521-23.2020.8.07.0018 APELANTE: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. APELADO: SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que se trata de mandado de segurança, tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 87, inciso V, do RITJDFT, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator